Tribunal: STF
Processo: ARE 1317152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. BR-101. LEI Nº 6.766/1979 E DECRETO-LEI Nº 512/1969. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO.
    I. Demanda originariamente proposta pelo DNIT objetivando a reintegração da faixa de domínio do trecho localizado no KM 373 + 700m, lado direito da Rodovia BR-101, no Município de ICONHA/ES, tendo sido o Autor originário sucedido pela ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., por força de contrato de concessão celebrado com a União/ANTT, figurando a referida agência reguladora como assistente da parte autora.
    II. As estradas e suas faixas de domínio têm natureza pública (Artigo 99, I, CC), havendo limitação à ocupação e à construção de imóveis também na chamada faixa não edificante (ou non aedificandi), definida como a área de 15 (quinze) metros na lateral das estradas, nas quais são vedadas construções, com fundamento especial em questões de segurança (Artigo 4º, III, Lei nº 6.766/1979, na redação da Lei nº 10.932/2004), autorizada a referida limitação pelo Artigo 1º, alínea "d", Decreto-Lei nº 512/1969, e que constitui competência da ANTT (Artigos 20, II e 25, V, Lei nº 10.233/2001), cabendo à ECO101, por força do contrato de concessão celebrado com a ANTT, preservar a faixa de domínio e a área não edificante da Rodovia BR-101.
    III. Natureza jurídica da faixa de domínio e da área non aedificandi que é de limitação administrativa, impondo ao particular dever de não fazer, consistente em abster-se de edificar nestas áreas, na forma da Lei nº 6.766/1979, justificando a demolição e a desocupação (pessoal, mobiliário e pertences) dos imóveis irregularmente construídos nestas áreas.
    IV. Laudo pericial acostado aos autos que evidencia que o imóvel da parte ré encontra-se dentro da faixa de domínio da BR-101, a ensejar a procedência do pedido formulado na exordial.
    V. Eventual ausência de desapropriação formal pelo Poder Público da área antes particular, por ocasião da construção da rodovia federal, deverá ser resolvida em ação de desapropriação indireta pelo proprietário originário eventualmente prejudicado, caso não fulminada pela prescrição, sendo inequívoca a posse da concessionária da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. sobre a faixa de domínio da Rodovia BR/101.
    VI. Apelações da Autora e da ANTT providas."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 5º, XXII, XXIV e LIV; e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente